Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-74.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001761-74.2016.8.14.0023

APELANTE: PAUMIERI DOS SANTOS LIMA

APELADO: NILDA FARIAS, ELSON FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO DECORRENTE DE SUPOSTA ACUSAÇÃO CALUNIOSA COM TEOR HUMILHANTE. FURTO DE JÓIA NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO E DE PROVA DO ABALO À DIREITO DA PERSONALIDADE. SUSPEITA DE SUBTRAÇÃO QUE NÃO SIGNIFICOU ACUSAÇÃO CABAL, NEM DESBORDOU DO MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TESES RECURSAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO (CPC, art. 350). REJEITADA. MÉRITO: CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS PESSOAIS DOS RÉUS. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGAR provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada nos termos
do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇO CÍVEL N. º
0001761-74.2016.8.14.0023
.

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IRITUIA

APELANTE: PAUMIERI DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: JOSE DAVID DA COSTA MARTINEZ

APELADO: NILDA FARIAS E ELSON FARIAS

ADVOGADO: JESSICA GABRIELLE PICANCO ARAUJO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T ÓR I O

Vistos etc.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpos
ta
por
PAUMIERI DOS SANTOS LIMA,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM
º
. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DE
IRITUIA, nos

autos de
Ação de Indenização por Dano Moral
proposta contra
NILDA FARIAS e ELSON FARIAS
, que julgou totalmente improcedente o pedido (CPC/15, art. 487, I), condenando a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa arbitrados por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); suspensa a exigibilidade em função da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID 1395051; fls.77-96), sustenta o apelante que a sentença merece reforma, insurgindo-se contra a conclusão sentencial pela falta dos pressupostos para a aferição do dano moral na espécie.

Historiando o caso concreto, o autor/apelante diz que sofreu uma acusação caluniosa no momento da execução dos seus serviços profissionais como pintor, já que foi contratado pelos réus com a finalidade de efetuar a pintura na residência destes. Assevera que os réus estavam à procura de um cordão de ouro avaliado no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) que foi encontrado depois de algumas tentativas, porém quando ainda não localizado, a presença do réu foi solicitada, sendo indevidamente apontado de ter furtado o objeto citado, de modo degradante, causando-lhe abalo psicológico.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da falta de oportunização de Réplica à Contestação e documentos juntados (CPC, art. 350). No mérito, defende a configuração do dano moral e a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, além da existência de contradições nos depoimentos pessoais dos Réus, erguendo a tese de desnecessidade da comprovação do dano moral e da ausência de fatos desconstitutivos do direito do apelante.

Sustenta, por fim, o não cabimento de condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Desse modo, se fez jus à justiça gratuita ao não pagar o recolhimento de custas e preparo, doravante, sustenta pela manutenção do beneplácito sobre o pagamento de custas, taxas e outras despesas que fora deferida no juízo de primeiro grau, já que esse consta como um indivíduo economicamente carente.

Alega que a sentença proferida não fez justiça, precisando ser anulada ou reformada.

Requereu, por fim, o provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões, em óbvia infirmação, requerendo a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID n. 1395052).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, tendo sido digitalizados e posteriormente distribuídos por sorteio, ocasião em que vieram conclusos
.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID n.º
1561475)
.

Tentada a conciliação no 2º Grau, esta restou infrutífera
.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Inicialmente, em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o apelante recorre do capítulo de sentença que o teria condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, analisando o dispositivo da sentença, é possível verificar que o juízo singular faz referência expressa ao disposto no art. 98, § 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 98. OMISSIS

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Logo, embora tenha havido a condenação, sua exigibilidade foi suspensa por força de lei.

Portanto,
não conheço do apelo no ponto
por falta de interesse recursal.

Quanto ao mais,

atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório veiculado na exordial.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da falta de oportunização de Réplica à Contestação e documentos juntados (CPC, art. 350). Todavia, não merece agasalho.

Afinal, inexiste qualquer violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no caso concreto.

Ab initio
, destaco que
não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo ao autor que pudesse conduzir a uma nulidade processual.

A apresentação da peça de impugnação à contestação é facultativa e tem por objeto apenas rechaçar os argumentos trazidos pelo réu, sem a ampliação da discussão judicial nem do objeto da ação. Aliás, a ausência de impugnação da contestação apresentada pelo réu não torna incontroversos os fatos narrados na peça de defesa.

A doutrina adverte que “sendo alegados fatos novos como forma de contraposição aos fatos constitutivos do direito do autor, com a pretensão de demonstrar a falsidade das alegações fáticas apresentadas na petição inicial, não será necessária a intimação do autor para se manifestar sobre a alegação defensiva” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 611).

Ademais, visto que a contestação foi
apresentada
em 17/11/2016 e a audiência de instrução e julgamento
foi realizada
em 05/09/2017, caracterizando o espaço de 10 meses entre a
associação
dos documentos pelos apelados e a instrução do feito, houve bastante tempo passível de análise e manifestação para o autor. Não bastasse isso, na circunstância da audiência de instrução e julgamento, o advogado representando o autor, não expressou o cerceamento de defesa, assim como teve a chance no prazo para as alegações finais (fls. 59/63), mas não externou descontentamento. Nesse sentido, a atitude do pronunciamento do autor abrangendo termos e documentos na contestação trata-se de um ato que pode ser dispensado, não ensejando nenhuma nulidade processual.

Portanto, seja porque o juízo a quo não utilizou apenas o teor dos documentos acostados à Contestação para fundamentar a sentença, seja porque o apelante não se insurgiu imediata e reiteradamente contra a ausência de intimação para a apresentação de Réplica, vindo a fazê-lo a apenas no recurso,
rejeito a preliminar supra
.

DO MÉRITO:

Analisando a sentença apelada, reputo-a irreprochável no que concerne à aferição da configuração do dano moral.

Com efeito, o demandante não obteve êxito ao tentar
modificar
a sentença por alegação de lesão a direito da personalidade, diante de ter citado que sofreu pressão psicológica e emocional ao ter sido acusado de forma humilhante, arrogante e grosseira por furto de um cordão de ouro, o qual foi posteriormente encontrado no cofre da família.

Como bem colocado na sentença, “simples fato da suspeita da subtração recair sobre o autor não significa que ele tenha sido acusado, tampouco impede os réus de proceder à vigilância e proteção ao seu patrimônio, desde que não o faça de forma vexatória”.

Ressalte-se ainda, que o próprio requerente afirmou que não foi expressamente nomeado de “ladrão”, mas, que foi apontado como possível suspeito pela ré. Contudo, essa alegação é difícil de provar, considerando que a ideia de “sugerir” é subjetiva e é uma opinião do apelante, que não necessariamente é um fato, para fins probatórios. Quando a Requerida
foi prestar o depoimento
, manifestou que em nenhum momento acusou o autor de ter praticado o furto,
salientando

em audiência que na posição de
patroa,
possuía a confiança dos
trabalhadores
e, diante disso, sentiu-se confortável para perguntar sobre a joia desaparecida, porém, não usou a palavra “ladrão” em momento algum,
apenas perguntando: “
Palmieri, você pintando aqui, você não viu nenhuma joia que era o cordão do Elson, pois ele procurou e não achou?”, sendo uma pergunta sem teor humilhante e acusatório, fora que o próprio requerente declarou que depois de avistar a joia, o Requerido lhe pediu desculpas, o que é corroborado pelo arquivamento da queixa-crime no âmbito criminal.

Ademais, é essencial a produção de provas e, no caso retratado, nota-se um aspecto controverso, em que o demandante ajuizou feito criminal de calúnia contra o Valdeir Cordeiro de Oliveira que aparentemente foi o responsável pela divulgação dos acontecimentos no município de Irituia, todavia, deveria ser citado na exordial contestada, mas não foi o que aconteceu.
Além do pedido
de indenização do marido da apelada Nilda, o que não tem lógica, já que seu envolvimento partiu somente da procura até achar o objeto. Outro aspecto é que o argumento sobre a pressão psicológica e emocional não foi repassado à autoridade policial no instante da elaboração da ocorrência nos autos do processo.

Diante dos fatores anteriormente abordados, não há elementos
suficientes

que configurem os danos morais.

O artigo 186 do Código Civil dispõe “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” que não foi violado pela Nilda Farias e Elson Farias, fora a compreensão da autora Maria Helena Diniz sobre o requerimento feito no processo, na qual diz que “O dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo” (Diniz, Maria Helena, O direito civil no século XXI, de 2002, página 81).

Observa-se que diante desse cenário descrito, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, como dispõe o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Logo, não conseguiu atribuir alguma atitude dos requeridos que fundamente suas condenações a fim de indenizá-lo por dano moral, tendo em conta a exigência de fatos reproduzindo lesão a um dos direitos íntimos da pessoa humana, os quais, contudo, não restaram comprovados.

Acerca da acusação da transgressão da responsabilidade civil dos apelados, corrobora-se que houve a efetivação da audiência preliminar no dia 17/11/2015 (ID 1395038, pág. 16),
no qual
os Réus fizeram uma proposta de composição civil no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reis) que não foi aceita, tendo o juízo de piso determinado que o caso esperasse o prazo de oferecimento da queixa-crime, a partir da data da audiência. Contudo, decorreu mais de seis meses da data do fato e da audiência preliminar, o que tornou extinta a punibilidade dos supostos autores do fato, ora apelados.

Na situação em evidência, os elementos de convicção dos autos não demonstram suficientemente os danos morais que o autor alegou ter sofrido, afastando-se o suposto dano moral por situação vexatória.

A respeito do tema enfrentado, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. OFENSAS VERBAIS E POSTAGEM EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. POST SEM CARÁTER OFENSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE.
DANO MORAL

NÃO CONFIGURADO
. CASO DOS AUTOS EM QUE A AUTORA POSTULA A CONDENAÇÃO Do Demandado AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO OFENSAS VERBAIS OCORRIDAS EM DISCUSSÃO DE TRÂNSITO E POSTERIOR POSTAGEM NO FACEBOOK ALEGADAMENTE OFENSIVA.OCORRENDO APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO X DIREITO À IMAGEM E HONRA, UTILIZA-SE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A MANIFESTAÇÃO DA demandada NA SUA REDE SOCIAL APENAS EXPRESSOU sua impressão subjetiva acerca da situação por ela vivenciada ao se envolver em uma altercação com a parte autora e sua esposa, em razão de uma suposta colisão entre os veículos das partes, bem como demonstrando sua insatisfação com a condução dada ao caso pelas autoridades policiais e de trânsito que se fizeram presentes. Da mesma forma, não se verifica que os "xingamentos" imputados à demandada tenham repercutido com tamanha gravidade na psique do autor a ponto de configurar violação aos atributos da personalidade, considerando o contexto fático em que envolvidas as partes. PROVA INSUFICIENTE PARA CONFORTAR A PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS RECLAMADA PELA AUTORA, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE evidência CONCRETA DE VIOLAÇÃO DOS SEUS DIREITOS Da PERSONALIDADE.AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU OFENSA À HONRA DA parte AUTORA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(
Apelação Cível
, Nº 50076193820188210022, Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 25-05-2022) [0]

APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA
. DANOS MORAIS E À IMAGEM
. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA.
DANOS NÃO CONFIGURADOS
. na espécie confrontam-se preceitos constitucionais da inviolabilidade da personalidade e da liberdade de manifestação e informação, em aparente antinomia, sendo necessário juízo de ponderação através do princípio da proporcionalidade para atingir a uma interpretação justa e harmônica no caso concreto. Observado pela demandada o animus narrandi, sem extrapolar o dever de informação e a liberdade do exercício de imprensa - garantias do Estado Democrático de Direito -, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência do pedido de indenização.
APELO DESPROVIDO
. (
Apelação Cível
, Nº 50008950220198210016, Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 30-03-2022) [0]

APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDUTA ILÍCITA INEXISTENTE. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. Consabido que constitui o ilícito da denunciação caluniosa o ato de informar um crime às autoridades competentes no intuito único de prejudicar o acusado, o qual sabe-se ser inocente. No caso em tela, o demandado registrou ocorrência narrando suposto estelionato praticado demandante. O registro de boletim de ocorrência, independentemente do resultado da investigação, não respalda o pedido indenizatório, a menos que fosse comprovada a má-fé ou dolo do comunicante, o que não foi comprovado no caso em tela. In casu, incumbia à parte autora comprovar que ao comunicar a prática de delito, tinha o réu por objetivo manchar sua honra ou, então, que o exercício desse direito teria extrapolado seus fins legítimos, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Não há como extrair dos autos os alegados efeitos negativos em desfavor do demandante e abalo de sua imagem e reputação em face do registro de ocorrência policial levado a efeito pelo demandado. Situação desagradável que não configura fato indenizável, dada a ausência de prejuízo constatado. Sendo assim, tendo em vista que o pleito indenizatório depende de provas da ofensa e dos danos causados ao ofendido, o que não se verifica no caso em tela, o pedido de indenização não deve ser acolhido.
APELO DESPROVIDO
.(
Apelação Cível
, Nº 50124359220198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 29-03-2022) [0]

APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA EM POSTAGEM EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. POST SEM CARÁTER OFENSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. CASO DOS AUTOS EM QUE A AUTORA POSTULA A CONDENAÇÃO Do Demandado AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE POSTAGEM NO FACEBOOK ALEGADAMENTE OFENSIVA.OCORRENDO APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO X DIREITO À IMAGEM E HONRA, UTILIZA-SE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A MANIFESTAÇÃO Do Demandado NA SUA REDE SOCIAL APENAS EXPRESSOU um desabafo de fato ocorrido em um dia de trabalho, SEM FAZER USO DE TERMOS PEJORATIVOS OU VIOLENTOS CONTRA a autora, que sequer foi também identificada na postagem.
PROVA INSUFICIENTE
PARA CONFORTAR A PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS RECLAMADA PELA AUTORA, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE evidência CONCRETA DE VIOLAÇÃO DOS SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE.AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU OFENSA À HONRA DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
. (
Apelação Cível
, Nº 50001188820158210070, Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 18-03-2022) [0]

APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDUTA ILÍCITA INEXISTENTE. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. Consabido que constitui o ilícito da denunciação caluniosa o ato de informar um crime às autoridades competentes no intuito único de prejudicar o acusado, o qual sabe-se ser inocente. No caso em tela, o demandado registrou três ocorrências narrando supostas ameaças proferidas pelo demandante. O registro de boletim de ocorrência, independentemente do resultado da investigação, não respalda o pedido indenizatório, a menos que fosse comprovada a má-fé ou dolo do comunicante, o que não foi comprovado no caso em tela. In casu, incumbia à parte autora comprovar que ao comunicar a prática de delito, tinha o réu por objetivo manchar sua honra ou, então, que o exercício desse direito teria extrapolado seus fins legítimos, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Não há como extrair dos autos os alegados efeitos negativos em desfavor do demandante e abalo de sua imagem e reputação em face dos registros de ocorrência policial levados a efeito pelo demandado. Situação desagradável que não configura fato indenizável, dada a ausência de prejuízo constatado. Sendo assim, tendo em vista que o pleito indenizatório depende de provas da ofensa e dos danos causados ao ofendido, o que não se verifica no caso em tela, o pedido de indenização não deve ser acolhido. APELAÇÃO
DESPROVIDA
.(
Apelação Cível
, Nº 50000888020168210082, Décima Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021) [0]

APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS
. SINDICÂNCIA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDAS PELA PARTE RÉ. ABUSO DE DIREITO. ALEGADA MÁCULA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR.
AUSÊNCIA
DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU ABUSIVO. RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, LATO SENSU - CONCEITO NO QUAL SE ENQUADRAM AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO QUE PRESTEM SERVIÇO PÚBLICO - É OBJETIVA, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 37, § 6º, DA CF.TAL ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, TODAVIA, EMBORA DISPENSE A DEMONSTRAÇÃO DE CULPA PARA SUA CONFIGURAÇÃO, RECLAMA A PRESENÇA DE AÇÃO OU OMISSÃO ILÍCITA QUE MANTENHA NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO AFIRMADO PELA PARTE. 2. ABUSO DE DIREITO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO CIVIL. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA, CONSUBSTANCIADO NO EXERCÍCIO DE DIREITOS E PRERROGATIVAS DE FORMA DISSOCIADA À BOA-FÉ OBJETIVA, AOS FINS SOCIAIS E ECONÔMICOS E AOS BONS COSTUMES. 3. CASO CONCRETO. O CONTEXTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO NA EXORDIAL, NÃO HOUVE ABUSO POR PARTE DA REQUERIDA CEEE QUANTO AO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE APURAR EM SINDICÂNCIA A RESPONSABILIDADE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES CONSTATADAS EM AUDITORIA PRÉVIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR, COM A COLHEITA DE DIVERSOS MEIOS DE PROVA. EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO QUE TOCA À RESPONSABILIDADE DO ESTADO, TEM-SE QUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PRECEDIDA DE AMPLA INVESTIGAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA ACERCA DOS ILÍCITOS IMPUTADOS AO ORA AUTOR. A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO REQUERENTE NA DEMANDA JUDICIAL, POR SI SÓ, NÃO REPRESENTA QUALQUER VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA SUA PERSONALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 188, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O ATO ABUSIVO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELOS DEMANDADOS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(
Apelação Cível
, Nº 50002919020108210037, Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 18-03-2022) [0]

Dessa feita, considerando que a responsabilidade civil dos apelados não restou devidamente comprovada nos autos, tendo o conjunto probatório produzido não demonstrado a culpa pelo evento danoso reportado na petição inicial, a sentença necessita ser sustentada pela sua apreciação fulcral ao que se evidenciou nos autos, empregando de modo correto o direito e nesse ponto de vista, proporcionando justiça ao caso concreto.

Deste modo, no caso em apreço, não prospera a solicitação de dano moral e a presença dos pressupostos da responsabilidade civil (conduta, nexo de causalidade e dano), razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém - PA,
06 de julho de

2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 17/08/2022